Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração no Agravo em Execução Penal. Direito de visitação a interno do sistema prisional. Correção de erro material no decisum. Parentesco da visitante: avó dos filhos do agravante. Recurso conhecido e provido.